Tribunal: TJMT
Processo: 1022237-24.2020.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022237-24.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCAS ROBERTO SILVA MORETTI - CPF: 035.436.191-01 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1022237-24.2020.8.11.0003

Origem: 1° JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s): LUCAS ROBERTO SILVA MORETTI

Recorrido(s): ENERGISA S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – EXIGÊNCIA DE CONTRATO – TESE DE PROVA UNILATERAL – JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ENDEREÇO CONSTANTE NO COMPROVANTE DIVERSO DO DECLARADO NA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA CONCESSIONÁRIA REFERENTES AO MESMO ENDEREÇO DECLARADO PELO PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA – INSCRIÇÃO DEVIDA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Havendo a juntada de comprovante de endereço (fatura de energia) em nome de terceiro, cabe a parte promovente comprovar a existência de vínculo com o titular da UC que serve sua residência ou esclarecer a que título reside no imóvel, o que não se desincumbiu.

Além de não comprovar a existência de vínculo com o terceiro constante no comprovante de endereço apresentado, o promovente juntou comprovante de endereço diverso do local em que reside, conforme declarado por ele mesmo na inicial,

sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial,
bem como a condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ao argumento de que os documentos juntados em contestação comprovam a contratação, principalmente porque o autor indica na petição inicial o mesmo endereço da UC em apreço, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial. Outrossim,
CONDENO
o Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a R$1.000,00 (hum mil reais), a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, § 2º do NCPC.

Do mesmo modo,
CONDENO
o Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), levando-se em conta os critérios do art. 85, § 8º e incisos do CPC.

Com arrimo no que dispõe a 1ª parte do Inc. I do art 487 do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não contraiu qualquer dívida com a Recorrida que pudesse ensejar a sua inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, tendo sido vítima de fraude.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito e condenando a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à justiça gratuita. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares:

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

O caso se trata de negativa de relação jurídica, onde a promovente alega que seu nome fora inscrito indevidamente nos cadastros dos órgãos de proteção, mesmo nuca tendo firmado contrato com a promovida.

Para comprovar suas alegações junta na inicial extrato de negativação e comprovante de endereço (fatura de energia) em nome de Francisca Pereira de Souza, sem comprovar qualquer vínculo com a referida terceira pessoa, nem mesmo a que título reside no imóvel.

Ocorre que apesar constar no comprovante apresentado o endereço Rua Um, 21, Quadra 26, Lote 21, Rondonópolis, o promovente declara na inicial ser residente e domiciliado na Rua F, S/N, Quadra 14, Lote 18, Bairro Mathias Neves, Rondonópolis.

Ao apresentar contestação, a concessionária apresenta documentos referentes a 2863486-3, afirmando se tratar de titularidade do promovente, a qual é localizada justamente no endereço informado pelo promovente na inicial.

O magistrado
a quo
muito bem analisou a situação na sentença, conforma fundamentos que adoto com razão de decidir:

A parte Reclamante alega que teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes, por débito indevido no valor de R$188,34 data: 28.05.2020. Argumenta que procurou a Reclamada para obter informações acerca da dívida e que a funcionária da Ré informou que o débito era devido e deveria ser quitado.

Em contestação, aduz a parte ré, que o Autor é titular da UC nº 2863486-3, efetuando o pagamento dos débitos sempre fora do prazo de vencimento. Aduz que o débito discutido nos autos, venceu na data de 28.05.2020 sendo quitado somente em 07.12.2020 e que após a regularização, os dados do requerente foram retirados dos órgãos de proteção ao crédito na data de 10.12.2020. Juntos documentos.

Analisando detidamente os autos e as provas a ele juntadas, verifico que as alegações do autor carecem de verossimilhança, pois, na própria inicial, o autor indica na petição inicial o endereço
“Rua F, s/nº, quadra 14, Lote 18 – Bairro Mathias Neves – Rondonópolis/MT.”
, mesmo endereço da UC em apreço. Assim o conjunto probatório de cognição, indica que os fatos muito provavelmente ocorreram conforme narrado na contestação e não tendo a parte Autora impugnado nenhuma das teses da defesa, a improcedência do pedido é medida que se impõe

Ademais, a parte reclamante não trouxe aos autos nenhum número de protocolo comprovando que tenha realizado reclamações administrativas na tentativa de solução do problema, objeto da lide.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Quanto ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, restou demonstrada a alteração da verdade dos fatos pelo Autor que pretendia a declaração de inexistência de débitos ao argumento de que não contraiu a dívida, quando a prova produzida demonstra o contrário. Inequívoca, pois, a alteração dos fatos com o intuito de locupletamento indevido, sendo de rigor o reconhecimento da litigância de má-fé.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que agiu com acerto o magistrado ao julgar improcedente a pretensão inicial, posto que o promovente além de não comprovar a existência de vínculo com o terceiro constante no comprovante de endereço apresentado, juntou comprovante de endereço diverso do local em que reside, conforme declarado por ele mesmo na inicial.

Esta magistrada entente que as telas e faturas, por si só, são insuficientes para comprovar a contratação, entretanto, a prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao promovente da ação, que não fez provas mínimas de suas alegações.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que escorreita a sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Nos mesmos termos, a concessionária logrou êxito em demostrar que o endereço declarado na inicial pelo promovente possui unidade consumidora, da qual resultaram débitos em aberto e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Sendo devida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021